Tribunal: CARF
Processo: 10480.009602/2002-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.009602/2002-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.129 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
ITALO BIANCHI COMUNICAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 1998
FALTA DE RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO ORIUNDO
DE DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO QUITADO.
A exclusão do crédito tributário pelo pagamento torna inexistente o objeto do
lançamento, devendo-se dar provimento à irresignação recursal do contribuinte
quando comprovada a quitação do débito, conforme aponta relatório de
auditoria oriundo de retorno de diligência determinado pelo Colegiado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Thiago Dayan da Luz Barros (suplente convocado(a)), Lucas Issa Halah
(suplente convocado(a)), Neudson Cavalcante Albuquerque
Relatório
O presente processo retorna de diligência solicitada por esta Turma de
Julgamento, em sessão ocorrida em 17 de setembro de 2019, por meio da qual foi formulada a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.009602/2002-09
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.129 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.009602/2002-09

Resolução no 1201-000.678 (e-fls. 197/201), constando dos autos o resultado da providência
requisitada pelo Colegiado (e-fls.223).
Atendendo ao princípio da economia processual, reproduz-se abaixo o relatório
produzido da Resolução anterior, em que a matéria foi submetida ao CARF, a saber:
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão no 11-22.912, proferido pela
3a Turma da DRJ/REC em que se decidiu: a) manter a. exigência da contribuição no valor de R$
40.129,82, sobre o qual incidirão a multa de mora e os juros de mora, na forma da legislação de
regência; b) exonerar o valor de R$ 30.097,37, a titulo de multa de oficio; e c) exonerar o valor de
R$ 785,42 a título de multa isolada.
Transcrevo o relatório anexado ao r. acórdão recorrido, complementando-o ao final com o
necessário:
Contra a empresa acima qualificada foi lavrado o Auto de Infração, cópia às fls.
19/20, por meio do qual é exigido o crédito tributário referente à Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, constituído em face das seguintes infrações:
a) Falta de recolhimento da contribuição — valor de R$ 40.129,82 mais juros de
mora e multa de oficio de 75%; e
b) Falta de pagamento da multa de mora — Multa Isolada no valor de R$ 785,42.
2. O lançamento, que totaliza o montante de R$ 97.560,25, decorreu de auditoria
interna na DCTF relativa aos 1°, 2°, 3° e 4° trimestres de 1998. O enquadramento
legal e a demonstração do crédito tributário estão consignados no auto de infração.
(...)
O r. acórdão recorrido restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 1998
FALTA DE RECOLHIMENTO, LANÇAMENTO DE OFÍCIO. A falta de
recolhimento da Contribuição Social enseja o lançamento de oficio com os devidos
acréscimos legais.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
MULTA DE MORA. FALTA DE RECOLHIMENTO. MULTA ISOLADA.
RETROATIVIDADE BENIGNA. Em face do princípio da retroatividade benigna,
consagrado no art. 106 do Código Tributário Nacional, exonera-se a multa isolada
lançada por falta de pagamento da multa de mora em recolhimentos intempestivos,
porquanto revogado o dispositivo legal que amparava a exigência.
MULTA POR INFRAÇÃO. RETROATIVIDADE BENIGNA. Tratando-se de ato não
definitivamente julgado, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito quando lhe comine
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.129 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.009602/2002-09

Ano-calendário: 1998
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO.
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO. As autoridades administrativas estão
obrigadas à observância da legislação tributária vigente no País, sendo
incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e
ilegalidade de atos regularmente editados.
Lançamento Procedente em Parte
A recorrente apresentou Recurso Voluntário em que aduz terem os débitos que estão sendo
cobrados sido objeto de pedidos de compensação; e que todos os processos administrativos nos
quais foram feitas as compensações foram extintos pelo pagamento.
Conforme teria sido demostrado na impugnação, os débitos foram compensados da seguinte
forma: 1) O suposto débito de R$ 11.248,15, foi integralmente compensado através do processo
n°. 10480.009260198-07, conforme pedido de compensação e DCTF anexos aos autos (doc. 04 da
impugnação); 2) O suposto débito de 13.673,62 também foi compensado integralmente através do
processo n°. 10480.012984198-57, conforme pedidos de compensação e DCTF também nos autos
(doc. 04 da impugnação); 3) Finalmente, o alegado débito no valor de R$ 15.208,05, foi
compensado no processo 10480.001443199-66, conforme pedido de compensação e DCTF anexos
aos autos (doc. 05 da impugnação).
Subsidiariamente, clama a aplicação do art. 112 do CTN – princípio do in dubio pro reo.
Diante da informação de que os débitos teriam sido extintos em razão de
compensação já deferida, esta Turma de Julgamento decidiu “converter o julgamento em
diligência para confirmar se os débitos foram incluídos em parcelamento e em qual data, bem
como se já foram extintos”.
O relatório de diligência apontou que:
3.1. A presente Diligência tem como objeto pedido de esclarecimento constante na Resolução no
1201-000.678, às fls. 197/202, especificamente quanto a inclusão ou não, dos débitos de CSLL no
Parcelamento Especial - PAES.
2. De acordo com os registros do sistema FISCEL (fls. 206/209 e 210/212), constam débitos de
CSLL de código 2973 (CSLL - Lançamento de Ofício) e 2372 (CSLL– PJ Demais) com valores e
períodos de apuração idênticos.

(*) Dos R$19.184,28, houve pagamento no valor de R$3.976,23, restando um saldo devedor de
R$15.208,05 (fl. 208)
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.129 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.009602/2002-09

3. Os débitos de CSLL, código 2973 estão controlados no processo 10480.009602/2002-09 (fls.
221/222).
Quanto aos débitos de CSLL, código 2372, os mesmos foram cadastrados no PROFISC através do
processo 10480.009260/98-07, oriundos de pedidos de compensação não homologados (fls.
219/220).
4. O processo no 10480.009260/98-07 foi inscrito em dívida ativa no 40.6.01.006077-94 em
07/12/2001 (fl. 213) e em 07/08/2003, ocorreu a suspensão da exigibilidade do crédito em razão
da adesão da empresa ao parcelamento PAES (fl. 218).
5. Em 25/06/2005, a inscrição no 40.6.01.006077-94 foi extinta por pagamento do parcelamento
PAES (fl. 218).
6. Dê-se ciência ao contribuinte do teor desta Diligência e da Resolução às fls. 197/202.
7. Após ciência, encaminhar o PA 10480.009602/2002-09 ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais para prosseguimento do julgamento.
Regularmente intimada, a contribuinte se manifestou (e-fls. 229) para aduzir que,
“conforme demonstrado pela Requerente e corroborado na diligência fiscal realizada, que o
tributo devido foi quitado no programa de parcelamento PAES antes da lavratura do auto de
infração, de modo que a presente cobrança não tem razão de ser. Pelo exposto, pede que seja
julgado procedente o Recurso Voluntário para reconhecer a extinção dos débitos pelo
pagamento no programa de Parcelamento Especial (PAES) (artigo 156, I do CTN)”.
O processo foi redistribuído a esta Relatoria, ante a transferência do Conselheiro
Relator para a CSRF.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
para conhecê-lo.
O feito versa sobre a exigência de CSLL por falta de recolhimento e multa de
mora isolada, relativa ao ano-calendário de 1998, relativos a compensações não homologadas,
em que o contribuinte alega que o crédito foi pago em razão de parcelamento e posterior
quitação.
O resultado de diligência determinada pelo Colegiado apontou que o crédito
tributário foi lançado em duplicidade, tanto no código 2372 (objeto do PA 10480.009602/2002-
09) quanto no código 2373 (objeto do PA no 10480.009260/98-07), ou seja, houve aglutinação
do mesmo débito.
A diligência demonstrou, ainda, que os valores são idênticos, sendo que o crédito
relativo ao PA no 10480.009260/98-07 – que, na verdade, é o mesmo controvertido neste feito –
foi inscrito em dívida ativa e posteriormente quitado, inexistindo saldo remanescente a pagar.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.129 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.009602/2002-09

Não há dúvidas quanto à efetiva exclusão do crédito tributário em apreço, razão
pela qual o objeto do lançamento não mais existe.
DISPOSITIVO
Ante ao exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital